Tribunal: TJES
Processo: 5033573-63.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033573-63.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURICIO JESUS DE ALMEIDA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5033573-63.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURICIO JESUS DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A Defesa pleiteia a despronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras e a concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria para sustentar a decisão de pronúncia, considerando a negativa do réu e a prova testemunhal produzida; (ii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes para serem afastadas nesta fase; e (iii) saber se o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser apreciado nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413, CPP), vigendo nesta fase o princípio
in dubio pro societate
. A materialidade restou comprovada por laudo pericial e a autoria encontra lastro nos depoimentos da vítima e de informante, que apontam o recorrente como o autor do disparo de arma de fogo.

4. As qualificadoras somente podem ser decotadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. No caso, há elementos indiciários de que o crime foi motivado por boatos de traição (motivo fútil) e executado mediante emboscada ou surpresa, com a vítima rendida previamente por terceiro (recurso que dificultou a defesa), devendo tais circunstâncias serem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

5. A análise da hipossuficiência financeira para fins de isenção de custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real condição econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Na fase de pronúncia, a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade impõe a submissão do réu ao Tribunal do Júri, cabendo a este, como juiz natural da causa, dirimir eventuais dúvidas e decidir sobre a incidência das qualificadoras, salvo se manifestamente improcedentes."

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MAURÍCIO JESUS DE ALMEIDA, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas suas razões, a defesa do recorrente pleiteia a despronúncia nos termos do art. 414 do CPP. Subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras, pelo prequestionamento da matéria e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões recursais pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeiro grau apresentou juízo negativo de retratação.

O Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva no id. 17805542, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5033573-63.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURICIO JESUS DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

No dia 27 de novembro de 2009, por volta das 17:00h, no Bairro Ulysses Guimarães, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu disparo de arma de fogo em Francirlon Fernandes da Silva, causando as lesões descritas no laudo de fls. 55. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque, vendo a vítima caída, o denunciado imaginou que estivesse morta e afastou-se do local, possibilitando que fosse eficazmente socorrida.

O motivo do crime foi o simples fato de que o denunciado suspeitava que a vítima estivesse "dando em cima" de sua mulher.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta voltava para casa, distraída e sem razão para esperar que pudesse ser atacada, quando foi rendida por terceira pessoa - Tiago Vitor Marques de Brito, vulgo "Ted Bob", já falecido, conforme certidão de óbito de fls. 45-, que portava arma de fogo, e ato contínuo, foi abordada pelo denunciado, que a acusou de estar "mexendo" com sua mulher e efetuou os disparos.

[...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MAURÍCIO JESUS DE ALMEIDA, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas suas razões, a defesa do recorrente pleiteia a despronúncia nos termos do art. 414 do CPP. Subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras, pelo prequestionamento da matéria e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

As alegações defensivas não merecem acolhimento.

Conforme cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza absoluta quanto à autoria delitiva, contentando-se com a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase, vigora o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas probatórias.

1. DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta a ofensa à integridade física da vítima por instrumento perfurocontundente (arma de fogo).

No tocante à autoria, em que pese a negativa do réu e a alegação defensiva de fragilidade probatória, verifico haver nos autos lastro probatório suficiente para submeter o recorrente a julgamento popular.

Ao contrário do alegado pela Defesa, a tese acusatória não se encontra desamparada. A vítima, Francirlon Fernandes da Silva, ouvida tanto na fase policial quanto confirmando os fatos em Juízo, narrou a dinâmica do evento com riqueza de detalhes, apontando o recorrente como o autor do disparo.

Destaco trecho do depoimento da vítima utilizado na fundamentação da pronúncia e nas contrarrazões ministeriais:

"[...] o TIAGO estava portando um revólver cal.38, ele se aproximou de mim me enquadrando e para que eu ficasse parado, pois o MAURÍCIO estava chegando ali e queria falar comigo. E logo após isso acontecer o MAURICIO se aproximou de mim e a gente começou a conversar; QUE afirma que MAURÍCIO foi até o declarante para tirar satisfação com ele, pois uma tia do MAURICIO [...] estava espalhando um boato no sentido de que o declarante estava dando em cima da mulher do MAURÍCIO [...] QUE, então, em determinado momento, MAURICIO, portando um revólver cal. 38, deu um tiro na cabeça do declarante, do lado direito e próximo ao ouvido do declarante [...]".

Ademais, a informante Claudia Fernandes da Silva (irmã da vítima), corroborou a versão apresentada, relatando ter ouvido comentários de que o crime foi motivado por ciúmes, em razão de boatos envolvendo a esposa do réu:

"[...] QUE a declarante afirma que a vítima confirmou para ela que o autor havia sido o MAURÍCIO, e que MAURÍCIO havia atirado nele em razão do boato de que a vítima estava dando em cima da mulher dele [...]".

O argumento defensivo de que a Policial Civil Alessandra Amorim não se recordava dos detalhes em Juízo não tem o condão de anular os demais elementos de prova, mormente quando a própria policial confirmou em juízo o teor de seu relatório de investigação, que trazia dados coletados na entrevista com a vítima hospitalizada, apontando a autoria e a motivação.

Nesta fase processual, não cabe ao magistrado togado realizar um exame aprofundado de mérito, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Havendo duas versões nos autos — a negativa do réu (que optou pelo silêncio em juízo) e a palavra da vítima apontando-o como autor — a questão deve ser dirimida pelos Jurados.

Portanto, inviável a impronúncia pleiteada.

2. DAS QUALIFICADORAS

A Defesa pleiteia, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

É pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não vislumbro no caso em tela.

Quanto ao motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), há indícios nos autos de que o crime teria sido motivado por uma simples suspeita ou boato de que a vítima estaria "dando em cima" da companheira do acusado. Tal motivação, se comprovada, revela desproporcionalidade flagrante, passível de caracterização como fútil pelo Conselho de Sentença.

No que tange ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), a prova oral indica que a vítima estaria voltando para casa, distraída, quando foi rendida primeiramente por um terceiro (Tiago, vulgo "Ted Bob"), que a manteve sob a mira de arma de fogo, permitindo a aproximação e o ataque do recorrente. A dinâmica narrada sugere, em tese, a surpresa e a redução das chances de reação, justificando a manutenção da qualificadora para análise dos jurados.

Conforme bem pontuado pelo
Parquet
, "somente quando impertinentes devem ser subtraídas ao Júri, que é o juiz natural da causa".

3. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas processuais, entendo que, embora o recorrente seja assistido pela Defensoria Pública, a análise da hipossuficiência para fins de isenção de pagamento deve ser realizada pelo Juízo da Execução, fase adequada para aferir a real condição financeira do condenado, conforme remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a respeitável sentença de pronúncia, a fim de que o recorrente MAURÍCIO JESUS DE ALMEIDA seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.